Tribunal: TJDFT
Processo: 0731330-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0731330-02.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO XP S.A AGRAVADO: JOSE MARQUES DE SOUZA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO XP S.A contra decisão proferida nos autos do processo n. 1090040- 02.2023.8.26.0100, que tramita perante a 40a Vara Cível da Comarca de São Paulo/SP. 2. De acordo com o artigo 1.016 do Código de Processo Civil, o agravo de instrumento deve ser dirigido diretamente ao tribunal competente, o que não foi observado pelo agravante no presente caso, uma vez que a decisão agravada foi proferida no âmbito do TJSP. 3. Diante disso, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, na forma do artigo 932, inciso III, do CPC. 4. Arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator